Tribunal: TJDFT
Processo: 0746330-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processar execução, sob fundamento de abuso na escolha do foro. As partes haviam elegido o foro de Brasília/DF, correspondente ao domicílio do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a declinação de competência de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, nos termos do art. 781, I, do CPC, é relativa, não podendo ser reconhecida de ofício, conforme Súmula 33 do STJ.
4. A cláusula de eleição de foro constante do contrato não se revela abusiva, pois corresponde ao domicílio do agravante, inexistindo escolha aleatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício. 2. A cláusula de eleição de foro correspondente ao domicílio da parte não configura abuso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, § 5o; 64, caput e § 1o; 65, caput; 781, I; 917, V; Lei n. 5.474/1968, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19/12/2018; STJ, REsp n. 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19/12/2018; TJDFT, CC n. 0700743-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 14/7/2025.